Tribunal: STF
Processo: Rcl 74763
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Televisão Guaiba Ltda. contra novo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), nos autos do Processo nº 0020571-68.2019.5.04.0008, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na Rcl nº 63.543 AgR, na qual julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do mesmo Processo nº 0020571-68.2019.5.04.0008, devendo, assim, a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz da diretrizes sedimentadas na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    A Segunda Turma, ao negar provimento ao agravo regimental, manteve a decisão por mim proferida nos autos da Rcl. nº 63.543, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 8/6/2024.



    Televisão Guaiba Ltda. afirma o descumprimento da aludida decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), uma vez que, após a decisão tomada na Rcl nº 63.543, 



    “[r]etornando os autos ao TRT da 4ª Região, aquele órgão, em novo julgamento, no dia 27/11/2024, desvencilhou-se do cumprimento da decisão desse STF, ao reanalisar a questão e decidir pela ausência de aderência às decisões vinculantes, mantendo, assim, o reconhecimento do vínculo empregatício”. (edoc. 1, p. 3)



    Reitera as alegações apresentadas no bojo da Rcl nº 63.543, enfatizando que



    “[s]endo incontroversa a legalidade do contrato de natureza civil para a prestação de serviços, bem como, tendo sido reconhecida a estrita aderência da matéria às decisões qualificadas na Rcl. 63.543, não há que se falar em existência de vínculo trabalhista, principalmente quando se observa o princípio constitucional da livre iniciativa que garante a liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco legislativo vigente.” (edoc. 1, p. 21)



    Ao final, requer 



    “b. A admissão e processamento da presente Reclamação, bem como a concessão de liminar inaudita altera pars para determinar a imediata sustação do processo raiz (nº 0020571-68.2019.5.04.0008), abstendo-se tanto o Colendo TST de prosseguir no julgamento, quanto o Egrégio TRT da 4ª. Região de prosseguir com o cumprimento provisório de sentença nº 0020720-59.2022.5.04.0008, até o trânsito em julgado da presente reclamação. (...)



    d. No mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a nova decisão reclamada e, consequentemente, a decisão proferida pelo TRT da 4ª Região, garantindo-se a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, no tema 725 de Repercussão Geral e ADC 48 e o decidido no curso da Reclamação Constitucional nº. 63.543, ainda, ampliando a conclusão, mediante a procedência imediata da reclamação para afastar o reconhecimento do vínculo, ante a licitude do contrato de prestação de serviços.”



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio do TRT4 na internet, verifico que aquela Corte, após ciência acerca da conclusão do julgamento da Rcl nº 63.543, procedeu nova análise dos autos do Processo nº 0020571-68.2019.5.04.0008, mantendo, em sede de recurso ordinários, o vínculo empregatício entre a Televisão Guaíba Ltda., ora reclamante, e Carlos Augusto Souza Gostinski, pelos seguintes fundamentos:



    “A parte reclamada insurge-se contra o acolhimento do pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, no período de 01.02.2011 a 20.03.2019, com remuneração de acordo com a média das comissões pagas no período imprescrito. 



    Assevera, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes não se reveste de qualquer ilegalidade, bem como que não estão presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Alega que a empresa usada pelo reclamante, para prestar serviços à primeira reclamada, foi regulamente constituída por livre e espontânea vontade do próprio reclamante. Postula a reforma da sentença, a fim de ser excluída a condenação pelo reconhecimento de vínculo de emprego e demais consectários legais. 



    O Juízo da origem reconheceu o vínculo de emprego, considerando presentes os requisitos para seu reconhecimento, serviço prestado por pessoa física, de forma pessoal, habitual, subordinada e mediante salário, entendendo que ‘o contrato de IDs 75c23d4 a 23f9add caracterizam verdadeira simulação fraudulenta de contratos de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, o que é nulo de pleno direito, nos termos do art. 9º da CLT’. 



    A decisão proferida na Reclamação 63543-RS, primeiro de forma monocrática pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, depois pela 2ª Turma do STF, ao julgar o Agravo Regimental interposto pelo reclamante, determina o proferimento de novo julgamento, à luz dos seus precedentes acerca da matéria, destacando a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG); bem como a ADC nº 48 e a ADI nº 3.961. 



    O caso dos autos, entretanto, não se assemelha aos precedentes indicados. 



    (...)



    Os precedentes do Supremo Tribunal Federal, fixados a partir do final de 2018, em data inclusive posterior à possibilidade legal de terceirização da atividade principal da empresa contratante, têm em comum a discussão acerca da possibilidade de terceirizar quaisquer atividades da empresa. 



    No caso dos autos não se está falando de terceirização da atividade da reclamada TV Guaíba. O reclamante era Diretor Comercial da reclamada, tendo ficado comprovado que possuía subordinados a si o setor comercial e uma secretaria, vinculados à própria reclamada. O Juízo da origem constatou ‘que o reclamante participava de admissões e demissões de pessoal vinculado diretamente à primeira reclamada, consoante demonstram os documentos de IDs a4245f4 e c372124, respectivamente. Especificamente quanto às demissões, o e-mail de ID 04724f9 - Pág. 7 demostra participação efetiva do reclamante no desligamento da funcionária Josiane Albrecht Silveira, em contato direto com o RH da primeira reclamada.’ 



    (...)



     Sequer se pode dizer tratar de subordinação ‘estrutural’, de forma a atrair o reconhecimento da relação de emprego quando a atividade do trabalhador se insere na dinâmica da empresa. No caso dos autos, o reclamante laborava na estrutura da empresa, não se falando de terceirização. 



    Conforme destacou o Juízo da origem, ‘a testemunha indicada pelo reclamante, Janine Horn, contou que trabalhou para TV Guaíba nos anos de 2010 a 2019 subordinada ao reclamante, seu Diretor Comercial. Referiu que ele possuía sala particular, computador e mesa da empresa.’ Nesse sentido, o depoimento de Débora, ouvida a convite da reclamada, confirma que havia uma ‘estrutura’ na sede da primeira reclamada para o trabalho do departamento comercial - o qual era dirigido pelo reclamante. 



    A solução ao Tema 725 de Repercussão Geral, talvez fosse o que mais se aproxima da situação que foi formalizada no caso dos autos, pois considera lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 



    Ocorre que o reclamante foi contratado por meio de pessoa jurídica, em 1º.02.2011, muito antes das alterações da jurisprudência (a contratação é anterior, até mesmo, à Súmula 331 do TST, quando o entendimento predominante era o do Enunciado 256 do TST, que só admitia a contratação de trabalhadores por empresa interposta nos casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância), da legislação e da adoção dos precedentes da Suprema Corte.



    O objetivo da contratação do reclamante por meio de pessoa jurídica, para a atuação como se pessoa física fosse, não se tratou de terceirizar a atividade da reclamada, ainda que principal, mas sim promover verdadeira fraude à legislação trabalhista, uma vez que preenchidos os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, de forma a evitar a incidência dos direitos e encargos trabalhistas, foi formalizado o contrato dos ids 75c23d4 a 23f9add. Vale destacar que a pessoa jurídica utilizada para emitir notas fiscais à reclamada era constituída unicamente pelo reclamante e sua esposa, que sequer aparece nos autos, a não ser quando firma o contrato de prestação de serviços com a reclamada. 



    Não por acaso, o Juízo da origem reconheceu que: ‘o contrato de IDs 75c23d4 a 23f9add caracterizam verdadeira simulação fraudulenta de contratos de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, o que é nulo de pleno direito, nos termos do art. 9º da CLT." (destaquei). 



    Nesta linha, considerada a fraude na contratação do reclamante e a invalidade do contrato e seus aditivos (Id 75c23d4 a 23f9add), resta comprovado que, não se tratando de verdadeira prestação de serviços ou terceirização, estão preenchidos os pressupostos caracterizadores do vínculo de emprego, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.



    (...)



    Nesse contexto, considerando-se a prestação de trabalho oneroso, com pessoalidade, habitualidade e subordinação, entendo caracterizada a relação de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada, nos termos dos arts. 2º e 3º CLT.



    (...)



    Em síntese, como consta do voto divergente, não se está aqui a discutir a diferenciação entre atividademeio e atividade-fim, nem mesmo a possibilidade de terceirizar atividade-fim, mas a fraude perpetrada pela reclamada, de forma a reduzir os custos da mão de obra, mediante sonegação de direitos trabalhistas do reclamante.



    Neste ponto, o reconhecimento dos requisitos da relação de emprego, à luz de robusta prova documental e oral, levado a efeito no primeiro e no segundo grau, resta imune à modificação em Grau superior, que não pode modificar os fatos, mas interpretá-los à luz da legislação e dos precedentes obrigatórios. 



    No caso dos autos, sem dúvida está caracterizada a fraude trabalhista, assentada em primeiro e segundo graus; evidenciando-se, também, a presença inconteste dos requisitos da relação de emprego que emanam dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Mantém-se a sentença que reconhece a relação empregatícia entre o reclamante e a primeira reclamada, ante a invalidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, que não representa a realidade da relação jurídica mantida entre as partes. Nego provimento ao recurso da reclamada”. (edoc. 57, p. 9-16)



    Dessa perspectiva, tenho que a autoridade reclamada, ao proceder nova análise dos autos do Processo nº 0020571-68.2019.5.04.0008, mantendo, com base em suposta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte (ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nºs 3.991 e 5.625 e Tema nº 725 da RG), o vínculo empregatício entre a a reclamante e Carlos Augusto Souza Gostinski, descumpriu a eficácia do que decidido na Rcl nº 63.543, cuja conclusão restou sumariada pela Segunda Turma na ementa abaixo transcrita:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nºs 3.991 e 5.625 e Tema nº 725 da RG. Contrato de prestação de serviços firmado pela empresa agravada e por pessoa jurídica formada por profissional autônomo. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência, além de a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho ter sido dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG).



    2. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim da empresa contratante por pessoa jurídica formada por profissional autônomo, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada nos paradigmas.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020571-68.2019.5.04.0008, por desrespeito ao acórdão proferido nos autos da Rcl nº 63.543, ao tempo em que reitero a determinação de que a autoridade reclamada proceda a nova análise dos autos à luz das diretrizes sedimentadas na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente